Tribunal: TJDFT
Processo: 0708981-29.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO REVOGADO POR SENTENÇA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PENHORA DE VALOR EXPRESSIVO. COMPROMETIMENTO SUBSTANCIAL DA RENDA DA PARTE REQUERENTE. ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Dispõe o art. 99 do CPC que o benefício da justiça gratuita poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). 1.1. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, determina que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 1.2. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que equivale a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

2. No entanto, embora a renda mensal da apelante seja superior ao parâmetro aceito por esta Turma, os documentos juntados aos autos demonstram o comprometimento de sua economia doméstica pela determinação de penhora de expressiva quantia em seu desfavor em outros autos, o que permite qualificá-la, excepcionalmente, como juridicamente hipossuficiente para fins de concessão da justiça gratuita.

3. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os efeitos da concessão da gratuidade de justiça são ex nunc (AgInt no AREsp 1532602/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 19/11/2019). 3.1. Deferida a justiça gratuita nesta sede recursal, seus efeitos não retroagem para alcançar os encargos processuais anteriores à apelação.

4. Recurso conhecido e provido.